Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724402-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYANE TAVARES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maryane Tavares de Souza contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado concedesse à agravante o cartão de passe livre especial. A antecipação de tutela foi indeferida, conforme ID no 12518181, págs. 1-4. Contrarrazões (ID no 13048814). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários (proc. 0710775-46.2019.8.07.0018), no dia 8/1/2020 foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 53176831, págs. 1-5). A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro